Tribunal: STF
Processo: Rcl 42358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCESSO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECEPÇÃO DO ARTIGO 19 DA LEI 1.079/1950, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PARA INSTAURAÇÃO DE SUAS COMISSÕES. CONSTITUCIONALIDADE DA INDICAÇÃO, POR MEIO DAS RESPECTIVAS LIDERANÇAS, DE UM REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO. LEGÍTIMA OPÇÃO POLÍTICA E CONSENSO PARLAMENTAR (ART. 2º DA CF). ATO EDITADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM CONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL, A SÚMULA VINCULANTE 46 E A ADPF 378-MC. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O artigo 58 da Constituição Federal assegurou a possibilidade de Comissões Especiais serem constituídas “na forma e com as atribuições previstas no ato de que resultar sua criação”, e, nos termos de seu § 1º, indicou a necessidade de se observar “tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares”, no sentido de espelhar a escolha popular de seus representantes parlamentares, garantindo, por consequência, o pluralismo político e a democracia representativa, mas, principalmente, para garantir a participação das “minorias” parlamentares. 



    2. O Ato do Presidente da Assembleia Legislativa (ATO/E/GP/N° 41/2020) respeitou o texto constitucional e a legislação federal, pois refletiu o consenso da Casa Parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicasse um representante para a Comissão Especial, garantindo ampla participação, tanto da “maioria”, quanto da “minoria”.



    3. Legítima opção parlamentar em observância ao artigo 58 da Constituição Federal e a Lei 1.079/1950. Desnecessidade de eleição (item II. 4 da Ementa do julgamento da ADPF 378-MC).



    4. Necessidade de absoluto respeito ao princípio fundamental da República, inserido no artigo 2º da Constituição, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, ficando afastada a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário em escolhas eminentemente políticas, dentro das legítimas opções constitucionais e legais. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.